Tribunal: STF
Processo: ARE 1341642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES - Reclamação trabalhista - Servidor público municipal - Motorista - Município de Itaberá - Pagamento de adicional de insalubridade, horas extras e indenização por danos morais - Parcial procedência do pedido - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Preliminares de inépcia da inicia, incompetente coa do juízo e de revogação da gratuidade de justiça afastada - Adicional de insalubridade - Realização de perícia, que atestou a sujeição do autor a grau médio de insalubridade - Reflexos salariais, entretanto, descabidos em relação às férias - Aplicação do disposto no art. 66, §2º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Itaberá - Sentença que comporta pequena reforma nesse ponto - Horas extras - Existência de prova documental e testemunhal quanto à prestação de serviços extraordinários - Holerites a atestar o pagamento de horas extras ao autor - Controle de frequência, juntado pelo próprio Município, a evidenciar a realização de horas pelo autor - Necessidade de pagamento do saldo correspondente, a ser apurado em liquidação, sob pena de enriquecimento ilícito - Aplicação, contudo, da limitação prevista na Lei nº. 2.821/2018 para o serviço extraordinário realizado após a sua vigência - Alteração da sentença também neste ponto - Danos morais não configurados - Não provimento do recurso do autor, parcialmente provido o recurso do Município, com rejeição da matéria preliminar”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, XIV e XXIII; 30, inciso I; 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente